Tribunal: STF
Processo: Pet 8912
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes. 
2. Extinção do processo sem julgamento de mérito.
    1. Trata-se de pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Banco do Brasil em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho.
    2. Na decisão recorrida, o TST manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região que julgou improcedente o pleito rescisório. O Banco interpôs recurso ordinário ao Tribunal Superior do Trabalho que foi desprovido.
    3. Em síntese, o requerente pede que seja concedido efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo. Para tanto, alega que há violação aos arts. 5º, XXXVI e 7º, XXVI, da Constituição, ao instituto da prescrição e ao poder diretivo empresarial de alterar o seu plano de cargos e salários (art. 468 da CLT). Argumenta ainda que o art. 224, § 2º, da CLT foi violado, na medida em que o acórdão rescindendo conferiu superioridade a norma coletiva que não estaria mais vigente, deferindo horas extras pleiteadas fundado em erro de fato.
    4. Por fim, o requerente alega que o Plano de Cargos e Salários foi levado às negociações coletivas, reproduzidas nos acordos celebrados entre o requerente e o requerido. O requerente sustenta que o acordo, vigente até 30.06.1996, tornava clara a provisoriedade da jornada de seis horas para os cargos. Após a vigência, os cargos comissionados beneficiados com a jornada reduzida foram extintos, não sendo esta matéria pautada novamente para negociações.
    5. É o relatório. Decido.
    6. A pretensão não merece acolhida. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a concessão de tutela de urgência no âmbito do recurso extraordinário interposto pela parte interessada é medida excepcional, justificada apenas mediante o preenchimento dos pressupostos a seguir: (i) a instauração de jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, por meio da existência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo de instrumento; (ii) a viabilidade processual do recurso extraordinário interposto; (iii) a plausibilidade da tese jurídica veiculada no recurso extraordinário; (iv) a existência do periculum in mora, pela demora na apreciação do apelo extremo.
    7. Não é o caso do presente pedido. O recurso extraordinário com agravo, interposto na origem, não foi remetido a este Tribunal. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente nesta Corte, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. A título exemplificativo, confiram-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APÓS A EC 45/04. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOMENTE QUANDO OS AUTOS ESTIVEREM FISICAMENTE NESTA CORTE. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. A concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida de caráter excepcional, sob pena de tornar inócua a determinação veiculada pelo § 2º do art. 542 do CPC.
    2. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, encontrar-se fisicamente nesta Corte, ainda que sobrestado.
    3. Compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele tratada. [QO-MC-AC n. 2.177, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 20.2.09].
    4. Na hipótese dos autos, o recurso extraordinário da requerente, embora admitido na origem, encontra-se no Superior Tribunal de Justiça. Aquela Corte, enquanto pendente de apreciação o recurso especial, é competente para o exame de medidas cautelares que visem à suspensão dos efeitos do acórdão recorrido.
     Agravo regimental a que se nega provimento.” (AC 1454 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. em 03.04.2007)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR –PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, PORÉM, SEM RECEBIMENTO E AUTUAÇÃO NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A concessão de efeito suspensivo em recurso extraordinário reveste-se de excepcionalidade absoluta, razão pela qual as hipóteses nas quais a suspensão ocorre devem ser interpretadas restritivamente.
    2. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.
    Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AC 2206 AgR, Rel. Min. Eros Grau, j. em 04.08.2009)
    8. Diante do exposto, considerando o firme entendimento desta Corte quanto à questão em análise, nego seguimento à presente petição (RI/STF, art. 21, § 1º), ficando prejudicado o exame do pedido de tutela provisória.
    Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator